Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-63.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIL RIBEIRO BORGES - CPF: 240.269.301-06 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU DA PARTE RECLAMANTE EDIL RIBEIRO BORGES E REJEITOU O DO ESTADO DE MATO GROSSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1004371-63.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Embargante(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/ EDIL RIBEIRO BORGES

Embargado(s):

EDIL RIBEIRO BORGES/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE ACOLHIDOS E DO PROMOVIDO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, a Embargante EDIL RIBEIRO BORGES demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão, em que não foi fixado honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte que sucumbiu ao seu recurso.

3. Nesse sentido, a condenação sucumbência deve ser fixada.

4. Já o Recurso opostos pela Embargante Estado de Mato Grosso tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

5. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

6. Embargos conhecidos e da promovente acolhidos para condenar a o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência e rejeitado os Embargos do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento aos Recursos Inominados interpostos.

A Embargante EDIL RIBEIRO BORGES opôs embargos de declaração objetivando seja fixada a condenação em sucumbência do Estado de Mato Grosso que decaiu em sua pretensão recursal.

Já o Estado de Mato Grosso sustenta omissão em relação a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Embargada postulou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que apenas os Embargos opostos pela EDIL RIBEIRO BORGES deverá ser acolhido, tendo em vista a ocorrência de erro material.

A condenação sucumbencial cabe quando a parte Recorrente for vencida em sua pretensão recursal, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso foi vencido em suas pretensões recursais, portanto, deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Já o Recurso opostos pela Embargante Estado de Mato Grosso tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, ACOLHO os Embargos de EDIL RIBEIRO BORGES para reconhecer o erro material e condenar o Estado de Mato Grosso nas verbas de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022